Tribunal: STF
Processo: AP 2481
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ELY GREGO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2024), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
Em 29/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 29 e 30).
Em 4/9/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu ELY GREGO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 32):

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes 
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
O Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG  informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 37 e 38).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Ely Grego, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 41). 
Em 18/8/2025, julguei extinta a punibilidade de  ELY GREGO (CPF nº 484.053.536-15) (eDoc. 43).
Em 4/3/2026, a defesa apresentou pedido de que seja restituído o passaporte  de  ELY GREGO, “o qual permanece retido como medida cautelar vinculada ao processo” (eDoc. 51). 

 É o relatório. DECIDO.
 
Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
Da análise dos autos, verifico, portanto, que há ausência de interesse na manutenção da apreensão do passaporte, em virtude da extinção da punibilidade do acusado pelo integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado com a Procuradoria-Geral da República.
Convém ressaltar, todavia, que em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, em 17/1/2023, concedi a liberdade provisória a ELY GREGO mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas, dentre as quais o “CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito” (Pet 10.820/DF), razão pela qual o documento de viagem não é mais válido.
Tendo em vista que o cancelamento do documento não implica o cancelamento de eventuais vistos de viagem concedidos por Estados estrangeiros e apostos no passaporte, que podem estar dentro do prazo de validade, existe interesse da parte na restituição.
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por ELY GREGO e DETERMINO a restituição do seu passaporte.
Ressalto que, com a revogação das medidas anteriormente impostas e, posteriormente, a extinção da punibilidade de  ELY GREGO, não há impedimento para a emissão de novo documento de viagem para o requerente.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Comunique-se à Polícia Federal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente